Tribunal: TJDFT
Processo: 0749995-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS N. 810 e 1.170 DO STF. TEMA 905 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de individual da sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a categoria a qual representa, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) a legitimidade ativa ad causam da parte exequente, bem como (ii) definir o índice de correção monetária aplicável ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
5. O Sindfaz/DF, sindicato específico que representa atualmente a categoria dos técnicos de apoio fazendário da qual as autoras fazem parte, foi criado apenas em outubro de 2010, ao passo que a ação coletiva n. 32.159/97 foi ajuizada pelo Sindireta/DF em 1997, que, à época, representava exclusivamente a exequente.
6. A alteração superveniente do quadro sindical, com a fundação do Sindfaz/DF, não deve retroagir para prejudicar a coisa julgada que se formou em benefício da parte autora que, quando da propositura da ação coletiva n. 32.159/97, era legítima e exclusivamente representado pelo Sindireta/DF, havendo, portanto, distinção fática entre o caso em análise e o apreciado no processo paradigma referente ao IRDR n. 21 do TJDFT.
7. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na mesma linha, o c. STJ no julgamento dos REsp n. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 905), estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
8. Em 12/12/2023, a Suprema Corte finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982/ES atinente ao Tema n. 1.170, sob repercussão geral, e fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Ainda que o Tema n. 1.170 verse, especificamente, sobre juros moratórios, a ratio decidendi que fundamentou a tese também abarca a aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 810 nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada em relação à correção monetária.
9. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, a aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
10. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
11. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos.
12. Suspensão do feito executivo por força da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS e do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do e. STF que não se revela cabível, porquanto ausente, até o momento, decisão que suspenda os efeitos da Resolução n. 303/2019 do c. STJ, ou que determine o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.